Tribunal: STF
Processo: Rcl 48853
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bannach, em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Precatório 051/2016 (Processo de origem 0000439-30.2009.814.0047).



    Na petição inicial, a Municipalidade relata que foi efetivado o sequestro de valores em suas contas bancárias para fins de pagamento do Precatório 51/2016 no valor atualizado de R$ 91.247,53 (noventa e um mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), fato que ao seu ver ofende o decidido no julgamento da ADPF 405, dado que a penhora efetivada recaiu sobre valores provenientes de receitas vinculadas, de repasses de convênios federais e estaduais, bem como sobre outras verbas com destinação específica. 



    Nesses termos, aduz que “o ato ora reclamado viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que no caso em apreço, o juiz auxiliar do setor de precatórios do TJ/PA, sob a chancela da Presidente do Tribunal, ao deferir o pedido de sequestro de forma indiscriminada e sem resguardar a intangibilidade das receitas vinculadas à saúde e à educação (artigos 198, § 2º, III, e 212 da Constituição), bem como os valores recebidos em razão de convênio, acabou por bloquear valores oriundos de recursos de convênios estaduais e federais e outras verbas que possuem destinação específica, as quais não podem ser desviadas sobre qualquer pretexto, ante a falta de discricionariedade do gestor”. (eDOC 1, p. 13)



    Requer assim a concessão de medida liminar para “SUSPENDER a decisão Reclamada e adotar-se a medida necessária, nos termos do art. 992 do CPC/2015, no sentido de determinar a liberação e o imediato estorno dos valores bloqueados e já transferidos para a subconta judicial vinculada ao Precatório nº 051/2016-TJPA”. (eDOC 1, p. 28) 



    No mérito, postula a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar o retorno dos valores bloqueados e transferidos para conta judicial, que sejam oriundos de convênios e repasses federais com destinação específica, bem como suspender qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação. (eDOC 15)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21 e 22)



    Citada, a beneficiária Cardurin Automotive EIRELI apresentou contestação, consoante eDOC 25.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: 



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Reclamação Constitucional. Inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. Não cabimento. Alegado violação da decisão proferida na ADPF 405. Os paradigmas invocados pela municipalidade não possuem aderência estrita com o ato reclamado, pois não se trata de “decisão provisória proferida em processo de conhecimento, mas sim de sequestro no âmbito do processamento de precatório decorrente do trânsito em julgado de condenação contra o reclamante, seguido de cumprimento de sentença não impugnada pelo executado ou cujas impugnações foram rejeitadas pelo juízo da execução (art. 535, § 3°, I, da Código de Processo Civil). No precatório ensejador do sequestro objeto da reclamação 48.853, o objetivo é justamente assegurar a ‘garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF)’.” Parecer pelo não cabimento da reclamação”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 405 e ADPF 275, dado que a penhora recaiu sobre valores de provenientes de receitas vinculadas, de repasses de convênios federais e estaduais, bem como de outras verbas com destinações específicas.



    No ponto, registre-se que, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    No mesmo sentido, o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) restou assim emendado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Ressalto, ainda, que no julgamento da ADPF 405, de relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Corte declarou inconstitucionais as decisões judiciais proferidas pelo “Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinaram o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que essas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, ou seja, ações que, versando estes pedidos, tenham implicado ordens constritivas com determinações de que recaíssem sobre recursos assim qualificado”. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte”. (DJe 29.6.2021)



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou que fosse protocolizado o sequestro de verbas nas contas bancárias do Município, com a finalidade de pagar o precatório, nos termos da seguinte decisão nos autos do Precatório 051/2016 (Processo de origem 0000439-30.2009.814.0047):



    “Diante da não aceitação, pelo credor, da proposta de parcelamento apresentada pelo ente devedor, dê-se seguimento ao processamento do sequestro, nos termos da decisão de fl.33”. (eDOC 12)



    Desse modo, verifica-se que a decisão reclamada não possui estrita aderência com relação à tese sustentada pela reclamante, principalmente por, de acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, não se tratar de decisão provisória proferida em processo de conhecimento, mas sim de sequestro no âmbito do processamento de precatório decorrente de transito em julgado de condenação contra a reclamante.



    Nesse sentido, vale transcrever trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Como se vê, na ADPF 405, buscava-se evitar que "decisões liminares", proferidas em "tutela a provisória", comprometessem a autonomia financeira do Estado do Rio de Janeiro. Noutras palavras, havia urna "proliferação de decisões judiciais determinando constrições imediatas, em descompasso com o cronograma de desembolso orçamentário", parecendo "colocar alguns credores em situação mais vantajosa do que outros em igual situação fática e jurídica, quebrando a isonomia" (STF - Pleno, ADPF 405, rei. min. Rosa Weber, julgada em sessão virtual de 11.06.202 1 a 18.06.2021).



    Ocorre que, na reclamação 48.853, se observa justamente o contrário. Não se trata de decisão provisória proferida em processo de conhecimento, mas sim de sequestro no âmbito do processamento de precatório decorrente do trânsito em julgado de condenação contra o reclamante, seguido de cumprimento de sentença não impugnada pelo executado ou cujas impugnações foram rejeitadas pelo juízo da execução (art. 535, § 3°, I, da Código de Processo Civil).



    No precatório ensejador do sequestro objeto da reclamação 48.853, o objetivo é justamente assegurar a “garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF)". consoante registrado na ementa do acórdão da ADPF 4405, na qual consta que



    "A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3° e 4°, e 160, da CF) e da garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF)" (texto original sem negrito).



    Por essas razões, não há como o município reclamante utilizar o que decidido na ADPF 405 como parâmetro para a reclamação 48.853”. (eDOC 22, pp. 3-4)



    No mesmo sentido, confira-se trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p.10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento.



    Na hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos. Sobretudo, porque, conforme consta das informações prestadas pela autoridade reclamada, a ordem de bloqueio de numerário das contas do ente público decorreu da inadimplência reiterada em comprovar o pagamento, promove-lo ou prestar informações sobre o precatório 51/2016



    (...)



    Tal contexto é absolutamente diverso dos objetos da ADPF 405. Na referida ação, esta CORTE abordou a constitucionalidade de decisões judiciais do TJRJ, que determinaram o bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores em contas do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para pagamento de salários e benefícios de servidores ativos e inativos.



    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos da ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/2/2018), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação”. (eDOC37, pp. 3-5)



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida nos autos da ADPF 405, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária. 4. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 20.939 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1.Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Geral 976, reconhecida no RE 968.646 pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda pende e que tem o seguinte teor: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 3. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 4. Impende sobrestar o feito de origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 968.646, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 5. Agravo provido, para determinar a suspensão do processo de origem, sem a suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (Rcl 29872 AgR, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2020) (Grifei)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 15) e nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente